Tribunal: TJMT
Processo: 1000710-82.2017.8.11.0015
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000710-82.2017.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Telefonia]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARCUS CAYO TANAKA - CPF: 884.670.239-53 (REPRESENTANTE), EDUARDO ANTUNES SEGATO - CPF: 004.440.001-27 (ADVOGADO), OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso

Inominado
:
1000710-82.2017.8.11.0015

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP

Recorrente
:
MARCUS CAYO TANAKA

Recorrido
:
OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO.
NULIDADE DASENTENÇA.

AUSÊNCIA
DE PREJUÍZO.

INEXISTÊNCIA DE OFENSA À COISA JULGADA.
CRÉDITO EXISTENTE SUJEITO AO NOVO PEDIDO DERECUPERAÇÃO JUDICIAL. COMPETÊNCIA PARA ATOS DE CONSTRIÇÃO
DO
JUÍZO UNIVERSAL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O
juíz
o
singular
proferiu

sentença

assim

redigida
:
"
Vistos
, etc.
MARCUS
CAYO

promove
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
em
face de OI S.A.
objetivando
o
recebimento
da
quantia

atualizada

apresentada

em
id.
91009433 e id.
91011244. OI S.A.,
por

sua

vez
,
alega
que
em
31.01.
2023
formulou
novo
pedido
de
recuperação
judicial, que fora
deferido

em
16.03.2023
pelo

Juízo
da 7ª
Vara

Empresarial
da Comarca do Rio de Janeiro/RJ e,
por

essa

razão
,
pleiteia

seja

declarada
a
impossibilidade
de
praticar

atos
de
constrição
judicial
ao

seu

patrimônio
(Id. 113970212). É o
relato
do
necessário
.
De
acordo
com o art.
49 da Lei nº 11.101/2005,
todos

os

créditos

existentes

na
data do
pedido

estão

sujeitos
à
recuperação
judicial: Art. 49.
Estão

sujeitos
à
recuperação
judicial
todos

os

créditos

exi
stentes

na
data do
pedido
,
ainda
que
não

vencidos
.
Assim
, o
crédito
que
decorre
de
fato

gerador
anterior
ao

pedido
de
recuperação
judicial
possui

natureza

concursal
,
submetendo
-se
aos

efeitos
da
recuperação
judicial,
conforme

entendimento
do Superior Tribu
nal de
Justiça
: RECURSO ESPECIAL.
EMPRESARIAL.

RECUPERAÇÃO JUDICIAL.

CRÉDITO.

PEDIDO.

FATO GERADOR ANTERIOR.

SUBMISSÃO.

EFEITOS.

NOVAÇÃO.

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.

PROSSEGUIMENTO.

IMPOSSIBILIDADE.

HONORÁRIOS.

CAUSALIDADE.
1.
Recurso
especial
interposto
cont
ra
acórdão

publicado

na

vigência
do
Código
de
Processo
Civil
de 2015 (
Enunciados

Administrativos

nºs
2 e 3/STJ). 2.
Cinge
-
se a

controvérsia
a
definir
se o
crédito
se
submete

aos

efeitos
da
recuperação
judicial e,
nessa

hipótese
, se o
cumprimento
de
sentenç
a

deve

ser

extinto
. 3. Nos
termos
da
iterativa

jurisprudência

desta
Corte,
consolidada
no
julgamento
de
recurso

repetitivo
, para o
fim
de
submissão

aos

efeitos
da
recuperação
judicial,
considera
-se que a
existência
do
crédito
é
determinada
pela data
em
que

ocorreu
o
seu

fato

gerador
. 4. Na
hipótese
, o
fato

gerador
-
descumprimento
do
contrato
de
prestação
de
serviços

firmado
entre as
partes
- é anterior
ao

pedido
de
recuperação
judicial,
motivo

pelo

qual

deve

ser

reconhecida
a
natureza

concursal
do
crédito
.
5. O
credor

não

indicado

na

relação

inicial
de que
trata
o art. 51, III e IX, da Lei nº 11.101/2005
não

está
obrigado a se
habilitar
,
pois
o
direito
de
crédito
é
disponível
, mas a
ele
se
aplicam

os

efeitos
da
novação

resultantes do deferimento do pedido d e recuperação
judicial. 6. O
reconhecimento
judicial da
concursalidade
do
crédito
,
seja
antes
ou

depois
do
encerramento
do
procedimento

recuperacional
,
torna

obrigatória
a
sua

submissão

aos

efeitos
da
recuperação
judicial,
nos

termos
do art.
49, caput, da
Lei nº 11.101/2005.
7. Na
hipótese
, a
recuperação
judicial
ainda

não

foi

extinta

por

sentença

transitada

em

julgado
,
podendo
o
credor

habilitar

seu

crédito
, se for de
seu

interesse
,
ou

apresentar
novo
pedido
de
cumprimento
de
sentença

após o encerramento d a recuperação judicial, observadas as diretrizes

estabelecidas
no
plano
de
recuperação

aprovado
,
diante
da
novação

ope

legis
(art. 59 da LREF). 8. Nos
casos
de
extinção
do
processo

sem

resolução
de
mérito
, a
responsabilidade

pelo

pagamento
de
honorários
e
custas

deve

ser

fixada
com base no
princípio
da
causalidade
,
segundo
o
qual
a parte que
deu
causa à
instauração
do
processo

deve

suportar
as
despesas
dele
decorrentes
. 9.
Recurso
especial
conhecido
e
provido
. (STJ -
REsp
: 1655705 SP 2017/0022868-3, Data de

Julgamento
: 27/04/2022, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de
Publicação
:
DJe
25/05/2022). No
caso
,
a

Exequente

pretende
o
recebimento
do
seu

crédito

referente

aos

danos

morais

arbitrados

por

meio
da
sentença
Id. 614228696. De
acordo
com o STJ, o
recebimento
do
cr
édito

concernente

aos

danos

morais

arbitrados

judicialmente

deve

considerar
a data do
evento

danoso
para fins de
submissão

ou

não
do
crédito

aos

efeitos
da
recuperação
judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CONDENATÓRIA C/C ANTECIPAÇÃO PARCIAL DOS EFEITOS
DA TUTELA CONVERTIDA EM AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – RECUPERAÇÃO JUDICIAL DO DEVEDOR – CRÉDITO CONCURSAL ATINENES AO DANO MORAL - FATO GERADOR OCORRIDO ANTES DO DEFERIMENTO DO PEDIDO DE RECUPEREAÇÃO JUDICIAL – SUBMISSÃO AO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIA
L – POSICIONAMENTO DO COLENDO STJ
SOB RITO DE REPETITIVOS (TEMA 1051) - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – NATUREZA EXTRACONCURSAL – CRÉDITO CONSTITUÍDO APÓS O PEDIDO DE RECUPERAÇÃO - DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. No que
diz

respei
to

aos

danos

morais
, o c. STJ
em

julgamento

pelo

rito
dos
repetitivos
–
Tema
1.051,
posicionou
-se no
sentido
de que
deve

ser

observado
o
fato

gerador
,
ou

seja
, o
evento

danoso
, de
modo
que
deve

tal

crédito

ser

considerado

concursal
,
pois

ocorrido
antes do
pedido
de
recuperação
;
ao

contrário
do que
ocorreu
com
relação

aos

honorários

sucumbenciais
,
eis
que
estes

foram

fixados

posteriormente

ao

pedido
de
recuperação
judicial,
devendo

portanto
,
ser

considerado

extraconcursal
,
devendo

prosseguir

na

demanda

origi
nária
. (TJ-MT 10170143120228110000 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de
Julgamento
: 07/02/2023,
Primeira

Câmara
de
Direito

Privado
, Data de
Publicação
: 09/02/2023). O
evento

danoso
do
caso
dos autos
trata
-se da
inserção

indevida
do
nome
do
exeque
nte

em

órgão
de
proteção

ao

crédito
,
conforme

consta

na

sentença
Id. 61428696.
Tendo
a
negativação

indevida

ocorrido

em
09/09/2015, e
sendo

este
o
fato

gerador
dos
danos

morais
,
não

existe a possibilidade de prosseguimento do cumprimento de sentença
,
pois

trata
-se de
crédito
anterior
ao

pedido
de
recuperação
judicial.
Por

fim
,
ressalto
que a
extinção
do
presente

cumprimento
de
sentença

não

implica

em

prejuízo

ao

Exequente
,
pois

ele
, de posse da
certidão
da
dívida
,
pode

habilitar

seu

crédito no processo de r ecuperação judicial, ou
,
após o fim do processo de soerguimento da Ré
,
iniciar
novo
cumprimento
de
sentença

nestes
autos.
Ante o
exposto
, DECLARO EXTINTO o
presente
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, com
fulcro
no art.
485,
inc.
IV, do
Código de Processo Civil. Exp eça -se certidão de crédito
,
caso
o
Exequente
o
solicite
,
considerando
o valor
atualizado
do
débito

informado
no Id. 91009423.
Sem

custas
e
honorários
(art. 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95).
Transitada

em

julgado
,
certifique
-se e
intimem
-se.
Submeto
o
pre
sente

projeto
de
sentença
à
homologação
do MM. Juiz
Togado
,
nos

termos
do art.
40 da Lei 9.099/95.

José Eduardo
Rezende
de Oliveira Juiz
Leigo

Sentença

Vistos
.
Uma
vez
que
o

projeto
sob
oculis

em
face da causa entre
litigantes

assinalados
e
qualificados
,
e
laborado

pelo
Juiz
Leigo
no regular
exercício
do
seu
mister, sob
orientação
e
supervisão

deste

subscritor
, se
encontra

em

consonância
com
os

ditames
da lei e da
justiça

na

dicção
do
direito
,
merece
a
aprovação

deste

juiz

togado
.
Isto

posto
,
homologo
o
pr
esente

projeto
de
sentença
,
como
parte
integrante

indissociável

deste

decisum
para que
surta

seus

legais
e
jurídicos

efeitos
,
nos

termos
do
artigo
40, da Lei 9099/95 e
artigo
8º, caput e
parágrafo

único
, da Lei
Complementar

Estadual
n. 270/07.
Sinop
, (data

registrada
no
sistema
).
(
assinado

digitalmente
)
Cássio

Luís

Furim
Juiz de
Direito
"
.

2. O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

exequente
.
Arguiu
: a)
nulidade
da
sentença

por

violação

ao

princípio
da
não

surpresa
; b)
ofensa
à
coisa

julgada
; e c) a
pa
rte

devedora
é
litigante
de
má-fé
.
Requereu
a
nulidade
da
sentença
para que
o

feito

retome
o regular
prosseguimento
do
cumprimento
de
sentença
.

3.
As

contrarrazões

foram

apresentadas

objetivando
a
manutenção
da
sentença
.

4.
Nulidade de atos processuais.
Ha
verá nulidade apenas quando: (a) não for observada a forma do ato processual impugnado (art. 277, 1ª parte); (b) não for alegada pela parte que lhe deu causa (art. 276); (c) o ato não alcançar
sua finalidade (art. 277, 2ª parte); (d) for alegada na primeir
a oportunidade (art. 278); (e) ocasionar efetivo prejuízo
à
uma das partes (art. 283, parágrafo único).
A

extinção
do
processo

em

razão da incompetência do juízo para atos de constrição

não

gerou

prejuízo
à
parte

recorrente
,
porquanto
,
efetivamente

não

possui

competência
para
constringir

patrimônio
da
empresa

em

recuperação
judicial.
Além

disso
,
a

extinção
do
processo

independe
,
em

qualquer

hipótese
, de
prévia

intimação
das
partes
,
nos

termos
do art. 51, § 1º, da Lei nº 9.099/95 (N.U 1068763-84.2022.8.11
.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
22/07/2024,
publicado
no DJE 26/07/2024; N.U 8010605-26.2015.8.11.0044, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
1
9/02/2024,
publicado
no DJE 23/02/2024; e N.U 1001736-52.2020.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
20/07/2023,
publicado
no DJE 24/07/2023),
razão
pela
qual

não

há
que se
falar

em

nulidade
.

5.
No vo pedido de recuperação judicial. É público e notório que houve novo pedido de recuperação pela parte

devedora
,
destarte
,
deve

ser

observado
que
o

crédito

exequendo

nestes
autos
deve
se
sujeitar

ao
novo
pedido
de
recuperação
judicial,
porquanto

líquido
,
c
erto
,
exigível
e
ainda

não

foi

devidamente

adimplido

quando
da
primeira

recuperação
judicial do
devedor
,
tal

como

determinado

pelo
art. 49, da Lei nº 11.101/2002 (N.U 8021957-44.2014.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
T
urma

Recursal
,
Julgado

em
04/03/2024,
publicado
no DJE 11/03/2024 e N.U 8015710-76.2016.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
26/02/2024,
publicado
no DJE 01/03/2024).
Destaca
-se que
os

créditos

não

adimplidos

na

primeira

recuperação
judicial
estarão

sujeitos

aos

efeitos
do
segundo

processo
,
mormente

porque

será

pago

na

segunda

recuperação
judicial.
Dessa
forma,
considerando
que
o

crédito

constituído

nesta

ação

ocorreu

anteriormente

ao
novo
pedido
de RJ e
não

foi

devidamente

quitado
pela
parte

devedora
,
deve
se
sujeitar
à nova
recuperação
e
possui

natureza

concursal
,
inexistindo

qualquer

ofensa
à
coisa

julgada
.

6.
Competência
para
atos
de
constrição
.
Os

atos
de
constrição
de
empresas

em

processo
de

recuperação
, com
plano

devidamente

aprovado
,
são

atribuições

exclusivas
do
juízo
universal,
independentemente
se o
crédito

tem

natureza

concursal

ou

extraconcursal
(
exegese
dos
artigos
6º, 47 e 49 da Lei 11.101/2005,STJ
AgRg

nos

EDcl
no CC 136.571/MG, Re
l.
Ministro
MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO,
julgado

em
24/05/2017,
DJe
31/05/2017 e STJ
EDcl
no CC 101.552/AL, Rel.
Ministra
MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO,
julgado

em
12/09/2018,
DJe
17/09/2018). Como
acima

mencionado
, o
Grupo
Oi se
encontra

novamente

em

recuperação
judicial, com o
segundo

plano

já

devidamente

aprovado
(Autos 0809863-36.2023.8.19.0001
em

trâmite

na
7ª
Vara

Empresarial
da Comarca do Rio de Janeiro).
Portanto
,
como

devidamente

observado

pelo

juízo
singular, "
não

existe a possibi lidade de prosseguimento do cumprimento de sentença
,
pois

trata
-se de
crédito
anterior
ao

pedido
de
recuperação
judicial
".
Ademais
, vale
salientar
que "
a

extinção
do
presente

cumprimento
de
sentença

não

implica

em

prejuízo

ao

Exequente
,
pois

ele
, de posse
da
certidão
da
dívida
,
pode

habilitar

seu

crédito
no
processo
de
recuperação
judicial,
ou
,
após o fim do processo de soerguimento da Ré
,
iniciar
novo
cumprimento
de
sentença

nestes
autos
",
devendo

ser

mantida
a
referida

conclusão
.

7.
Litigância de má-fé.
A
litigância de má-fé se caracteriza pela prática dolosa de alguma das hipóteses previstas no artigo 80 do CPC
(STJ
EDcl

nos

EDcl
no
AgInt
no
AREsp
563.934/SC, Rel.
Ministro
MARCO BUZZI, QUARTA TURMA,
julgado

em
16/02/2017,
DJe
22/02/2017).
Não

havendo

nenh
uma
das
hipóteses

tipificadas
e o
intuito

doloso
,
não

há

caracterização
da
litigância
de
má-fé
. No
caso

concreto
, a
parte

recorrida

apenas

peticionou

informando
o
deferimento
do novo
pedido
de
recuperação
judicial,
fato

este
,
aliás
, de
sabença

comum
,
além

do que,
não

foi

evidenciada

nenhuma

outra

hipótese

prevista
no art. 80 do CPC,
razão
pela
qual
é
indevida

a

aplicação
da
referida

multa
.

8.
Recurso

conhecido
e

não

provido
.

9.
Sucumbência
.

Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
estes

fixados

em
10%

sobre
o valor
atualizado
da
condenação
, pela
parte

recorrente
(art. 55 da Lei
nº
9.099/95).

10.
Sentença

mantida
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art.
46 da Lei
nº
9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando
da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

VIDE ACÓRDÃO.

V O T O R E L A T O R

VIDE ACÓRDÃO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2024